Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS. TITULARIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
3. É ônus probatório do terceiro interessado demonstrar ser titular do direito afetado pelo ato constritivo.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, presente no caso.
5. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido e não provido.